Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007577-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DA SILVA ALVES - CPF: 205.936.511-20 (APELADO), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO(S):
MÁRIO LÚCIO DA SILVA ALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de transações bancárias realizadas na conta do autor, determinou a restituição dos valores debitados indevidamente e fixou indenização por danos morais, em virtude de fraude em cartão virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário e se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de fraude eletrônica, bem como a caracterização de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. A alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não se sustenta, porquanto não demonstrada a regularidade das transações nem a identificação do destinatário dos valores.
5. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de prova da segurança das operações e da autorização do correntista.
6. Reconhecida a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, diante dos descontos indevidos em conta bancária de consumidor hipossuficiente, revelando violação à sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos causados por transações bancárias fraudulentas quando não comprova a segurança do serviço prestado e a regularidade das operações, sendo devida a indenização por dano moral, configurado
in re ipsa”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
, contra
sentença
(ID. 277256391 – Autos de Origem no 1007577-03.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que
julgou procedente o pedido inicial de reparação por danos materiais e morais
, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] JULGO PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição de ingresso [...] para: tornar indevidos os descontos promovidos em conta bancária do autor, referentes às compras realizadas em 07/10/2022, nos valores de R$ 250,00 e R$ 230,00, respectivamente, e em 08/10/2022, nos valores de R$ 250,00 e R$ 200,00; determinar a restituição da quantia de R$ 930,00, [...] bem como condenar a instituição financeira ré ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 [...]” (ID 277256391)

Em razões recursais (ID 277256395), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1-

Preliminar

1.1

Ilegitimidade passiva da instituição financeira

2

– Do mérito

2.1

Culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros

2.2

Inexistência de falha na prestação de serviços – ausência de responsabilidade objetiva

2.3

Inexistência de dano moral indenizável

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 277256854), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com base na Súmula 479/STJ e na jurisprudência que reconhece a responsabilidade objetiva por fortuito interno em casos de fraude bancária.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo devidamente efetuado conforme certificado no ID. 278262351.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO(S):
MARIO LUCIO DA SILVA ALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar indevidas transações bancárias realizadas na conta do autor e condenar a instituição financeira à restituição dos valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

·

As transações realizadas nos dias 07/10/2022 e 08/10/2022, no total de R$ 930,00, não foram devidamente esclarecidas pela instituição ré, apesar da inversão do ônus da prova.

·

A ausência de identificação da pessoa jurídica recebedora dos valores e a falha na demonstração da origem legítima das transações apontam para a ocorrência de fraude.

·

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras restou configurada, nos termos do art. 14, §3o, do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo incabível a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Passo a análise da preliminar.

1- Da preliminar arguida pela parte recorrente NU PAGAMENTOS S.A.

1.1. Ilegitimidade passiva

O recorrente sustenta que não possui relação com os fatos objeto da demanda, afirmando que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo previamente autorizado, afastando sua responsabilidade pelos descontos.

O recorrido, por sua vez, refuta tal alegação e assevera que os débitos ocorreram sem sua autorização, sendo legítima a presença da instituição no polo passivo, diante da falha na segurança dos serviços prestados.

Pois bem. A preliminar de ilegitimidade passiva já foi devidamente enfrentada e afastada pelo juízo de origem. A jurisprudência consolidada, inclusive no enunciado da Súmula 479 do STJ, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras
por fraudes e delitos cometidos por terceiros em operações bancárias
, caracterizando-se o chamado fortuito interno. Tal entendimento se mantém mesmo diante do uso de senha pessoal, haja vista a obrigação da instituição em assegurar a segurança do ambiente transacional.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2 – Do mérito recursal

2.1 Culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros

Sustenta o recorrente que houve imprudência do autor ao fornecer dados ou permitir acesso ao seu dispositivo por terceiros, o que afastaria o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

Entretanto, a sentença é clara ao assentar que a instituição ré
não demonstrou de forma cabal, a regularidade das transações
, tampouco indicou a identidade do destinatário dos valores transferidos. A inversão do ônus da prova – não impugnada oportunamente – impunha à instituição o dever de elidir a alegação de fraude, o que não se concretizou.

Ademais, a jurisprudência do STJ tem reiteradamente afastado a tese de fortuito externo em hipóteses como a presente, reconhecendo a falha na prestação de serviço bancário diante da fragilidade no sistema de segurança eletrônico.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples. (N.U 1000571-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, uma vez que a instituição financeira, apesar de instada a tanto, não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade das transações contestadas ou identificar o real beneficiário dos valores.

A ausência de elementos que afastem de forma categórica a alegação de fraude impede o acolhimento da tese de excludente de responsabilidade, nos termos da jurisprudência pátria que exige do fornecedor o controle e a segurança de seus sistemas, sobretudo diante da inversão do ônus da prova validamente determinada nos autos.

2.2 Ausência de falha na prestação de serviços – inexistência de responsabilidade objetiva

As alegações recursais não infirmam a fundamentação da sentença, que corretamente reconheceu a
falha no serviço prestado
, diante da não comprovação de que os débitos foram autorizados pelo correntista e de que as transações obedeceram padrões de segurança minimamente aceitáveis.

Nos termos do art. 14, §3o, do CDC, apenas a demonstração da inexistência de defeito na prestação do serviço, ou a comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, isentaria o fornecedor da obrigação de indenizar. Nada disso foi satisfatoriamente provado nos autos.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, ressalta-se que não é suficiente que as instituições financeiras apenas alertem os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário.

Não haveria sucesso no golpe contra a apelada, se não existisse um sistema de segurança frágil.

Deste modo, não há como não reconhecer a responsabilidade da parte Apelante.

2.3. Inexistência de dano moral indenizável

Por fim, o recorrente impugna a condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de inexistência de violação à dignidade ou qualquer abalo relevante.

Todavia, é entendimento pacífico que o dano moral, em hipóteses como a dos autos – envolvendo descontos indevidos em conta bancária de aposentado, pessoa hipossuficiente – configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova do abalo, decorrendo do próprio ilícito.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, por si só impõe o dever se indenizar.

A indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os precedentes deste Tribunal em casos análogos, guardando coerência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da parte autora, do tempo de exposição ao dano e da extensão do ilícito.

O valor arbitrado cumpre a dupla função compensatória e pedagógica sem acarretar enriquecimento indevido, mantendo-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais majoritários para situações de gravidade semelhante.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, por já terem sido fixados, na origem, no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025